Tribunal: TJES
Processo: 5006994-44.2025.8.08.0014
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): FREDERICO IVENS MINA ARRUDA DE CARVALHO
Órgão julgador: FREDERICO IVENS MINA ARRUDA DE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Bancários; Indenização por Dano Moral; Defeito, nulidade ou anulação; Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2026-02-09

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006994-44.2025.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: RONILDO BAPTISTA DA SILVA
RECORRIDO: BANCO BMG SA
RELATOR(A):
FREDERICO IVENS MINA ARRUDA DE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO NOS AUTOS DO PROCESSO N.º
5006994-44.2025.8.08.0014

1ª TURMA RECURSAL – GABINETE 01

RECORRENTE:
BANCO BMG S.A. e RONILDO BAPTISTA DA SILVA

RECORRIDO:
RONILDO BAPTISTA DA SILVA e BANCO BMG S.A.

RELATOR: JUIZ DE DIREITO FREDERICO IVENS MINA ARRUDA DE CARVALHO

PROJETO DE VOTO/EMENTA

(Minuta elaborada em conformidade com a Resolução TJES nº 12/2020)

Relatório dispensado, na forma dos artigos 38 e 46 da Lei n.º 9.099/95, bem como do Enunciado 92 do FONAJE.

Ab initio
, verifica-se que ocorreu a preclusão consumativa do direito do recorrente BANCO BMG, motivo pelo qual o não conhecimento do recurso interposto no ID. 16746022 é a medida que se impõe.

Considerando que a declaração de hipossuficiência firmada pelo Recorrente (RONILDO BAPTISTA DA SILVA) é corroborada pelos demais elementos constantes dos autos, sobretudo pelo valor de seus vencimentos,
DEFIRO
a Gratuidade Judiciária ao Recorrente.

Tendo por preenchidos os requisitos de admissibilidade,
CONHEÇO
dos recursos interpostos.

Após compulsar detidamente os autos, externo minha convicção na forma do voto/ementa que se segue:

EMENTA:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. CONTRATO BANCÁRIO. NULIDADE DA CONTRATAÇÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. DEVER DE REEMBOLSAR OS VALORES DESCONTADOS. DANOS MORAL CONFIGURADO E ADEQUADAMENTE FIXADO. PRESCRIÇÃO PARCIAL (QUINQUENAL) CORRETAMENTE APLICADA. RECURSOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS.

I – CASO EM EXAME

1.

Trata-se de recurso inominado interposto pelo
BANCO BMG S.A.
em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos da inicial, declarando a nulidade do contrato de cartão de crédito consignado, e condenando a ré ao reembolso, em dobro, de todos os valores descontados do benefício previdenciário da parte autora, respeitada a prescrição quinquenal, além do pagamento de indenização por danos morais no valor de R$5.000,00 (cinco mil reais), decorrente de cartão de crédito consignado não contratado.

II – QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Em suas razões recursais, o recorrente BANCO BMG SA sustenta, em síntese, a prescrição trienal ou quinquenal e a decadência. No mérito, defende a regularidade da contratação do RMC, a impossibilidade de restituição em dobro (alegando ausência de má-fé) e a inexistência de danos morais. Subsidiariamente, requer a redução do
quantum
arbitrado a título de dano moral; devolução simples dos valores; incidência de juros e correção dos danos materiais a partir da citação e da fixação, respectivamente; incidência de juros e correção dos danos morais a partir do arbitramento; e compensação. Requer ainda condenação por litigância de má-fé, pois foi realizada chamada de vídeo confirmando a contratação, e prequestionamento. Por sua vez, o autor RONILDO BAPTISTA DA SILVA sustenta, em síntese, o afastamento da prescrição quinquenal aplicada, ao argumento de que se trata de relação de trato sucessivo, cujo termo inicial deveria ser a data do último desconto. Requer a restituição em dobro de todos os valores descontados desde abril de 2008.

III – RAZÕES DE DECIDIR

3.

De início,
INDEFERE-SE
as prejudiciais de prescrição trienal e decadência arguidas pelo banco recorrente. O entendimento do sentenciante, que aplicou a prescrição quinquenal (art. 27 do CDC) sobre a pretensão de ressarcimento das parcelas, está correto. A pretensão de nulidade de contrato de cartão de crédito consignado (RMC), fundada em vício de consentimento e violação ao dever de informação, é imprescritível, por se tratar de ato nulo, não se sujeitando a prazo decadencial. A prescrição quinquenal atinge apenas a pretensão de repetição das parcelas pagas. No mais, a sentença já aplicou a prescrição quinquenal.

4.

Quanto ao recurso do autor, que busca afastar a prescrição quinquenal para reaver os valores desde 2008, este também não merece prosperar. Embora se trate de relação de trato sucessivo, o prazo prescricional para a repetição do indébito (art. 27 do CDC) conta-se da data de cada desembolso (desconto) indevido. A sentença aplicou corretamente o prazo de 05 (cinco) anos anteriores à propositura da demanda (ajuizada em 17/06/2025), reconhecendo a prescrição dos valores descontados antes de 17/06/2020. Manter a prescrição parcial é medida que se impõe.

5.

Destaco que restou caracterizada a relação consumerista, visto que a parte recorrida se enquadra como consumidora e a recorrente como fornecedora, conforme preceituam os artigos 2º e 3º do Código de Defesa do Consumidor – CDC, sendo adequada a inversão do ônus da prova, como autoriza do art. 6º, Inc. VIII, do CDC, cabendo à recorrente demonstrar os fatos desconstitutivos do direito autoral, isto é, impeditivos, modificativos ou extintivos, na forma do art. 373, II do CPC.

6.

Recorde-se que as provas constituem os “
meios processuais ou materiais considerados idôneos pelo ordenamento jurídico para demonstrar a verdade, ou não, da existência e verificação de um fato jurídico
” (NERY JR., Nelson e NERY, Rosa Maria de Andrade. Código de processo civil comentado. 11.ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2010. p. 631).

7.

Adentrando ao mérito, verifica-se o acerto do Juízo de origem ao reconhecer que o recorrente não logrou em comprovar, ainda que minimamente, a regularidade da contratação, ônus que lhe competia e não se desvencilhou, motivo pelo qual a declaração de nulidade da contratação é a medida que se impõe, haja vista que o recorrente não juntou em tempo hábil o contrato, demonstrando a anuência do recorrido, bem como o cumprimento do dever de prestar as informações adequadas e claras, conforme prevê o art. 6, Inc. III, do CDC.

8.

Ademais, verifica-se que o recorrente apenas trouxe o contrato após a audiência de ID. 16746011, sendo que as partes na referida assentada afirmaram expressamente não ter mais provas a produzir, contudo, ultrapassada a fase instrutória, não é dada à parte a possibilidade de apresentar novos fatos e provas que estavam ao seu dispor desde o início da ação, pela ocorrência da preclusão. As inovações trazidas no recurso inominado, por não terem sido ventiladas em primeiro grau, não podem ser conhecidas, sob pena de incorrer na indesejada supressão de instância e na inobservância ao princípio do duplo grau de jurisdição.

9.

Nesta toada, é cediço que a instituição financeira é objetivamente responsável por fortuitos internos relativos a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias, nos termos da Súmula 479 do Col. Superior Tribunal de Justiça, motivo pelo qual não merece retoques à sentença quanto à nulidade da contratação e do dever de reembolsar.

10.

Quanto aos descontos realizados, adequada foi a condenação ao reembolso, em dobro, conforme prevê o art. 42,
parágrafo único
, do CDC, independentemente de comprovação de má-fé da instituição financeira, pois o entendimento recente do Superior Tribunal de Justiça prevê que: “
A restituição em dobro do indébito (parágrafo único do artigo 42 do CDC) independe da natureza do elemento volitivo do fornecedor que cobrou valor indevido, revelando-se cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva. STJ. Corte Especial. EAREsp 676608/RS, Rel. Min. Og Fernandes, julgado em 21/10/2020
”.

11.

Noutro giro, quanto aos danos morais, descabe falar em mero aborrecimento, pois se trata de experiência causadora de perplexidade, vexame e padecimento moral. Há de se considerar, em adendo, a nódoa latente sobre a reputação da vítima. Descurando das cautelas ordinárias, exsurge, indene de dúvidas, a sua culpabilidade pela lesão, o que de resto transparece indiferente, ante a tônica objetiva de sua responsabilidade. Razões pelas quais, é devida a condenação ao pagamento de indenização por danos morais.

12.

Em relação aos danos morais, o
quantum
arbitrado em R$5.000,00 (cinco mil reais) é adequado, encontrando-se proporcional às circunstâncias fáticas e está na média de fixação apurada por esta Turma Recursal para casos análogos. Isso porque, é cediço que a indenização por dano moral assumiu no direito brasileiro, além da função reparatória dos danos causados aos direitos da personalidade do lesado, uma função punitivo-pedagógica (não somente punitiva), de forma a evitar que o causador do dano venha a agir da mesma forma no futuro em relação a outras pessoas, tendo um caráter de prevenção neste último caso, ou seja, não pode e não deve ser fundamentado praticamente e exclusivamente no aspecto punitivo.

13.

Neste caminhar, destaco que a revisão do valor fixado a título de indenização por danos morais apenas deve ocorrer em casos teratológicos e com valores irrisórios ou abusivos e desproporcionais, conforme preceitua o Enunciado 32 da Turma de Uniformização do TJES, vejamos:

ENUNCIADO Nº 32
– A REVISÃO DOS VALORES DO DANO MORAL EM SEDE DE RECURSO INOMINADO ESTARÁ AUTORIZADA QUANDO CONSTATADO QUE O MONTANTE FIXADO EM SENTENÇA É EXORBITANTE OU IRRISÓRIO.

14.

Quanto ao termo inicial dos juros de mora da condenação, o
decisum
acertadamente fixou a data do evento danoso, conforme prevê a Súmula 54 do STJ, haja vista que a responsabilidade do caso em testilha é extracontratual, pois o recorrente não comprovou a contratação. Em relação à correção monetária dos danos materiais, perfeitamente aplicável a Súmula 43 do STJ, a qual estabelece que “
Incide correção monetária sobre dívida por ato ilícito a partir da data do efetivo prejuízo”.
Quanto a incidência da correção monetária dos danos morais a partir do arbitramento e da compensação, considerando que a sentença já a determinou, verifica-se que o recorrente carece de interesse recursal quanto ao mencionado pedido.

15.

Deve ser rejeitado o prequestionamento, uma vez que formulado de maneira genérica, não especificando quais dispositivos foram violados, nesse sentido, segue o entendimento jurisprudencial:

RECURSO INOMINADO. JUIZADOS ESPECIAIS. CONSUMIDOR. DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DO DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. REGULARIDADE DA COBRANÇA E DA NEGATIVAÇÃO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. PEDIDO DE REFORMA DA SENTENÇA EM CONTRARRAZÕES. IMPOSSIBILIDADE. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. PREQUESTIONAMENTO GENÉRICO NÃO ADMITIDO. SENTENÇA MANTIDA POR OUTRO FUNDAMENTO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

A parte recorrente postula a reforma da sentença (pp. 551/553) que julgou improcedentes os pedidos iniciais, condenando-a, por litigância de má-fé, ao pagamento da multa prevista no art. 81 do CPC, calculada em 1,5% sobre o valor corrigido da causa. Em suas razões (pp. 555/561), sustenta a inexistência de provas acerca da relação contratual; a invalidade das provas e documentos anexados aos autos pela parte recorrente, uma vez que foram produzidas de forma unilateral; a ilegitimidade da inscrição de seus dados junto aos órgãos de proteção ao crédito; e a existência de dano moral. Além disso, prequestiona os artigos constitucionais apontados no recurso. Nas contrarrazões (pp. 564/578), a parte recorrida sustenta a validade das provas e documentos anexados aos autos; a inexistência de dano moral; a validade do negócio jurídico estabelecido entre as partes; e a aplicação da Súmula nº 359 do STJ. Requer a condenação solidária da parte recorrente e de seu patrono por litigância de má-fé. Pugna pelo improvimento do recurso e a manutenção da sentença. Subsidiariamente, pleiteia que a condenação em danos morais seja adequada aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade, devendo o termo inicial dos juros incidir a contar da decisão. De início, importa salientar que as contrarrazões não são a via processual adequada para requerer a reforma da sentença, razão pela qual deixo de conhecer do pedido de condenação solidária da parte recorrente e de seu patrono por litigância de má-fé. Quanto ao mérito, as telas sistêmicas trazidas no bojo da defesa da parte recorrida nada provam, mas aliadas às informações constantes na p. 16 dos autos de nº 00009574-26.2012.8.01.0001, que tramitaram na 4ª Vara Cível, resta evidente que não se sustenta a tese da parte recorrente de que desconhece a relação contratual e o endereço constante nas faturas. Com efeito, da análise dos autos e da ação de nº 0009574-26.2012.8.01.0001, verifica-se que a parte recorrente foi contraditória em suas alegações. Em de - poimento na audiência de instrução e julgamento (p. 549/550), a parte recorrente alegou que "nunca teve nenhum telefone da empresa Vivo" e que "nunca morou no Bairro Praia do Amapá da cidade de Rio Branco - Acre". Ocorre que, conforme p. 16 dos autos de nº 00009574-26.2012.8.01.0001, no registro do Boletim de Ocorrências nº 4162/2011, a parte recorrente informou como seu endereço PRAIA DO Amapá, nº 16, Lote 07, Casa 16, Bairro PRAIA DO Amapá, e o telefone de nº (68) 9951-0711. Portanto, são inverídicas as afir - mações da parte recorrente. Primeiro, porque já residiu no bairro cadastrado no sistema da parte recorrida. Segundo, por já ter havido relação contratual entre as partes, tendo em vista que o número de telefone informado nos autos retrocitados pertencia à parte recorrida. Nesse contexto, como a alegação da parte recorrente consiste na total inexistência da relação contratual e do débito não se sustenta, uma vez que as provas dos autos demonstram justamente o contrário, ou seja, que houve a contratação que deu origem à dívida, a manutenção da sentença é medida que se impõe, mas por outros fundamentos. Na mesma linha de raciocínio, em situação análoga envolvendo as partes, o julgado da 2ª Turma Recursal.
Por fim, rejeito o prequestionamento, eis que apresentado de forma genérica, sem especificar quais dispositivos legais e constitucionais foram violados no julgado.
(Súmula nº 284/STF). Sentença mantida por outro fundamento. Recurso conhecido e improvido. Atribui-se à parte recorrente o pagamento de honorários de sucumbência fixa - dos em 10%, ex vi do art. 55 da LJE, suspensas a cobrança, por 05 anos (art. 98, §§2º e 3º do CPC), por conta do benefício de gratuidade concedido (p. 11). (JECAC; RIn 0601095-98.2020.8.01.0070; Primeira Turma Recursal; Relª Juíza Olívia Maria Alves Ribeiro; DJAC 04/05/2022; Pág. 39)

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. PLANO COLETIVO POR ADESÃO. SUSPENSÃO. CANCELAMENTO UNILATERAL SEM COMUNICAÇÃO PRÉVIA AO SEGURADO. DEVER DA OPERADORA DE PRESTAR INFORMAÇÃO ADEQUADA. NEGATIVA DE ATENDIMENTO. DANO MORAL CONFIGURADO. REDUÇÃO DO QUANTUM. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.
1. Trata-se de recurso inominado contra sentença que julgou procedente em parte os pedidos autorais para condenar a ré CENTRAL NACIONAL UNIMED a) a cancelar os boletos dos meses 06 (junho) e 07 (julho) de 2020, bem como a emitir o boleto do mês 05 (maio) proporcional ao tempo de cobertura, plano suspenso dia 14/05/2020 e b) pagar a autora a quantia de R$ 6.000,00 (seis mil reais), a título de danos morais. Foram apresentadas contrarrazões. 2. Conforme o art. 43 da Lei nº 9.099/95, o recurso terá somente efeito devolutivo, podendo o Juiz dar-lhe efeito suspensivo, para evitar dano irreparável para a parte, o que não ocorreu na hipótese. 3. À relação jurídica estabelecida entre as partes aplicam-se as normas do Código de Defesa do Consumidor, nos termos da Súmula nº 608 do STJ. 4. A recorrente alega a legalidade da conduta da operadora em adotar a rescisão unilateral de contrato de plano de saúde coletivo por adesão em caso de inadimplência do beneficiário, sendo dispensável a notificação pela operadora, recaindo tal responsabilidade exclusivamente à empresa que contratou o plano para seus funcionários. Sustenta a ausência de dano moral e a observância ao princípio da razoabilidade. 5. Compulsando o conteúdo fático-probatório dos autos, verifica-se que a autora teve atendimento negado pela operadora ré ao solicitar a realização de exames no dia 27/05/2020, pois seu plano estava suspenso ante a inadimplência do mês de abril/2020. Consta ainda a informação prestada pela ré de que o plano da autora estava suspenso para atendimento desde a data de 17/05/2020, sendo excluída em 14/07/2020 (ID 29721687). 6. Consoante entendimento atualizado do Superior Tribunal de Justiça é imprescindível a notificação prévia do segurado anteriormente à resilição unilateral do contrato de plano de saúde coletivo por adesão. (AgInt no RESP 1910108/RO, Rel. Ministro Marco Aurélio BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 29/03/2021, DJe 06/04/2021). Logo, ainda que a operadora alegue ser responsabilidade da empresa contratante a notificação da suspensão do plano, a relação firmada entre a operadora e o segurado é de consumo, o que implica na aplicação de princípios e regras protetivas ao consumidor, devendo as disposições contratuais serem interpretadas de forma favorável ao contratante vulnerável, observando os deveres anexos à boa-fé objetiva e ao dever de prestar informação adequada e clara (art. 6º, inciso II, do CDC), estando aí incluída a sujeição dos planos de saúde coletivos à regência da Lei n. 9.656/98, art. 13, inciso II. 7. Ao suspender o plano de saúde sem comunicação prévia ao consumidor e sem lhe oportunizar o contraditório, a operadora recorrente incorre em conduta abusiva e desarrazoada, porquanto deixa o beneficiário desamparado de assistência à saúde, sem que tenha o devido conhecimento. Além disso, a indevida recusa de atendimento médico/exame causa angústia, desassossego e sofrimento que ultrapassam o mero inadimplemento contratual, aptos a vulnerar atributos da personalidade do segurado. 8. No que tange à fixação do quantum, devem ser observados a situação do ofendido, o dano e sua extensão, de forma a não ser irrisório, nem ensejar o enriquecimento sem causa, considerando-se, outrossim, os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. Desse modo, reduzo o valor fixado para R$ 3.000,00. 9. No mais, a não prestação do serviço de assistência à saúde em razão da suspensão do contrato em maio de 2020 torna ilegítima a cobrança das mensalidades dos meses subsequentes, devendo ser mantida a sentença que condenou a recorrente a cancelar os boletos dos meses de junho e julho de 2020, além de emitir boleto proporcional ao tempo de cobertura do mês de maio.
10. Por fim, não prospera o pedido genérico da ré/recorrente de prequestionamento, sem que se defina, de forma clara e precisa, em que consiste a alegada violação.
11. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE. Sentença reformada apenas para reduzir o quantum indenizatório a título de danos morais para R$ 3.000,00. Sem custas e honorários, a teor do art. 55, da Lei nº 9.099/95. 12. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95. (JECDF; ACJ 07456.10-32.2020.8.07.0016; Ac. 138.4739; Primeira Turma Recursal; Rel. Juiz Flávio Fernando Almeida da Fonseca; Julg. 05/11/2021; Publ. PJe 25/11/2021)

16.

Finalmente, tenho que a litigância de má-fé se caracteriza pela prática de atos que importem dano à parte adversa, caracterizando-se como desleais, protelatórios ou maliciosos, que revelem a nítida intenção de procrastinar o feito ou obstaculizar o andamento normal do processo. Na hipótese dos autos, contudo, a conduta praticada pela parte recorrida não se enquadra como de litigância de má-fé, uma vez que não restou demonstrada de forma robusta a malícia da parte, que apenas utilizou dos meios legais para defesa dos seus interesses. Ademais, o vídeo juntado no tópico de litigância de má-fé é de uma consumidora mulher. Desse modo, entendo incabível a aplicação da multa correspondente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

17.

Em face dessas considerações,
CONHEÇO
dos recursos interpostos (ID. 16746019 da ré e ID. 16746031 do autor) e, no mérito,
NEGO-LHES PROVIMENTO
,
mantendo
in totum
a sentença objurgada por seus próprios fundamentos, conforme autoriza o art. 46 da Lei n.º 9.099/95 e o Enunciado n.º 11 da Turma de Uniformização do TJES. Ademais,
NÃO CONHEÇO
do recurso interposto pela parte ré no ID. 16746022, em razão da preclusão consumativa.

18.

CONDENO
o recorrente BANCO BMG S.A. ao pagamento das custas processuais e honorários de sucumbência, que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da condenação, conforme prevê o art. 55,

segunda parte
,
da Lei n.º 9.099/95.

19.

CONDENO
o recorrente RONILDO BAPTISTA DA SILVA ao pagamento das custas processuais e honorários de sucumbência, que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, conforme prevê o art. 55, segunda parte, da Lei n.º 9.099/95,
ficando suspensa a exigibilidade de tais verbas em razão da gratuidade de justiça concedida.

É como voto.

Submeto à apreciação do projeto de voto ao MM. Juiz de Direito para homologação.

RAIANE A. VIEIRA DE FREITAS

Juíza Leiga

Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020 e do art. 40 da Lei nº 9.099/95, HOMOLOGO o projeto de voto elaborado pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

FREDERICO IVENS MINÁ ARRUDA DE CARVALHO

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)